Tribunal: CARF
Processo: 10880.941857/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941857/2012-19
ACÓRDÃO
1002-003.997 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CSLL. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No
80. DIREITO NÃO COMPROVADO.
Para que as retenções a título de CSLL possam integrar a apuração do saldo
negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, faz-se
necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram
as retenções e que os correspondentes rendimentos tenham sido
oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.997 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941857/2012-19
2
RELATÓRIO
Conforme descrito no relatório do acórdão recorrido, a empresa interessada
apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório da Derat São Paulo (SP)
que não reconheceu R$ 1.225.033,24 (do montante de R$ 1.466.577,37) do saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2005 e, por decorrência,
indeferiu restituição em face do PER/DCOMP 03158.27095.050609.1.2.03-9905 e não homologou
as compensações formalizadas no PER/DCOMP 11926.25870.050609.1.7.03-3171.
A análise do PER/DCOMP assim foi resumida:

A contribuinte foi intimada do despacho decisório em 12/7/12 e apresentou
manifestação de inconformidade em 13/8/12 a qual foi julgada procedente em parte por meio do
acórdão 110-001.282 da 1a TURMA DA DRJ10. No entendimento do Colegiado, quanto as verbas
em litígio, apenas as seguintes parcelas não compõem o saldo negativo: Retenções na fonte no
total de R$ 230.208,29 – por falta de comprovação da tributação das respectivas receitas.
Intimada da decisão em 16.03.2021 (fls. 172), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 13.04.2021 (fls. 175 e 176/191) alegando em síntese:
 citando a IN 900/2008 e IN 400/2004 defende a recorrente que ao tempo do
requerimento elaborado para a compensação das retenções destacadas
inexistia, norma e regra determinando circunstância oblíqua ao pedido de
DCOMP. Do contrário, as normas citadas não opunham qualquer
regramento ou ordem de que fosse exigida para além da demonstração da
existência do crédito;
 a DERAT de São Paulo não recusou a existência das retenções na fonte
acusadas pela contribuinte no PER/DCOMP. O julgador recorrido no mesmo
sentido, declara reconhecer que o crédito é REAL, sua existência
inquestionável;
 a fundamentação para negativa do direito creditório passa pela aplicação do
artigo 526 do Decreto 3.000/99, o qual foi interpretado equivocadamente, já
que o mesmo não impõe limite ao pedido da recorrente;
 O fato de a DIPJ não trazer valores de receita à título de prestação de serviço
não serve para retirar do crédito a sua validade e o direito da recorrente em
socorrer-se do mecanismo procedimental da compensação via DCOMP,
notadamente quando a Ficha 50 da DIPJ aponta corretamente todas as
retenções sofridas;
 cita precedentes deste tribunal e a Súmula CARF no 80 e
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.997 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941857/2012-19
3
 requer a reforma da decisão recorrida, conferindo à recorrente o direito ao
crédito de R$ 230.208,39.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, em litígio parte do direito creditório utilizado pelo Contribuinte para
compor saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2005. No entendimento do acórdão
recorrido, embora tenha ocorrido a comprovação da retenção da contribuição, não restou
demonstrado o oferecimento das respectivas receitas à tributação. Consta do acórdão recorrido:
A impugnante defende a perfeita validade e o dever de reconhecimento das
retenções realizadas por suas fontes pagadoras, cujo montante perfaz R$
230.208,39 da comprovação do crédito.
Em verdade, a Derat São Paulo não recusou a existência das retenções na fonte
acusadas pela contribuinte no PER/DCOMP. O motivo para a não confirmação dos
valores decorre do assentado no art. 526 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no
9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10). (Sublinha
acrescida)
As normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) são extensíveis à CSLL (Lei 8.981, de 1995, art. 57).
A análise de crédito do PER/DCOMP registra, como justificativa para a não
confirmação do montante de R$ 230.208,29 das fontes retidas, o fato de as
receitas correspondentes não terem sido oferecidas à tributação (fls. 13/14). De
fato, os códigos de receitas 5952 e 6190, referentes às fontes glosadas, referem-
se à incidência sobre receitas de prestação de serviços, ao passo que consta
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.997 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941857/2012-19
4
valor zerado como receita da prestação de serviços na DIPJ do respectivo
período:

Assim sendo, as alegações da manifestação de inconformidade não são eficazes
para afastar a glosa das deduções promovidas por retenções de CSLL na fonte.
As diligências solicitadas para confirmação das retenções de CSLL promovidas por
terceiros responsáveis não se justificam
No caso concreto a solução do litígio passa pela analise acerca das provas juntadas
aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos temos em
que exigido pelo art. 170 do CTN.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais
ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao respectivo tributo
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
tributação na fonte possam integrar a apuração e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa
se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções 1) sejam comprovadas e 2) que
as correspondentes receitas tenham sido oferecidos à tributação (Acórdão 1103-00.935).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.997 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941857/2012-19
5
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido, citada inclusive
pelo Recurso Voluntário:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação.
No que tange ao cumprimento do primeiro requisito o próprio acórdão recorrido,
como acima apontado, reconhece a ocorrência das retenções: “a Derat São Paulo não recusou a
existência das retenções na fonte acusadas pela contribuinte no PER/DCOMP”.
Neste cenário, ultrapassado o debate acerca da comprovação das retenções,
restaria a este Colegiado analisar o segundo elemento exigido para certeza do crédito tributário –
tributação das receitas e neste ponto, caberia ao contribuinte fazer prova acerca do tema.
Entretanto, em sede recursal, o contribuinte apenas afirma que as normas
existentes quando da apresentação do pedido de compensação exigiam exclusivamente a
comprovação da retenção, não havendo qualquer exigência complementar. Se quer foram
juntadas provas ou argumentos para afastar a conclusão no acórdão recorrido no sentido de a
DIPJ apontar valor zerado de receita de prestação de serviços (fls. 168 – trecho acórdão),
lembrando que pelos código de retenção os valores, ainda em litígio, decorrem de receita de
prestação de serviços a terceiros.
Argumenta o contribuinte que embora a DIPJ contenha erro (mesmo sem
comprovar) a Ficha 50 da DIPJ comprova as retenções sofridas. E aqui, mais uma vez destaca-se:
não se discute a ocorrência das retenções e sim a ausência de tributação das respectivas receitas,
Assim, aplicando ao caso a Súmula CARF no 80, diante da ausência de provas, deve-
se negar provimento ao recurso.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.997 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941857/2012-19
6

Fl. 199
DF CARF MF
Original